Tribunal: TJMT
Processo: 1019027-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019027-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE JESUS - CPF: 215.236.221-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
JOSE MARIA DE JESUS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. IRRECORRIBILIDADE. REDISCUSSÃO
VEDADA. QUANTO AO PEDIDO EXONERAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, pelo descumprimento de ordem liminar para suspender descontos em cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a rediscussão dos termos da decisão liminar já preclusa;

(
ii
) há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial;

(
iii
) é legítima a manutenção da reserva de margem consignável diante da ordem judicial vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento à liminar anteriormente proferida, não havendo inovação que enseje rediscussão recursal, por força da preclusão.

4. O pronunciamento judicial que apenas impulsiona o cumprimento de decisão anterior não possui carga decisória e, portanto, é irrecorrível à luz do art. 1.001 c/c art. 203, § 3º, do CPC.

5. A multa cominatória imposta encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC, sendo medida coercitiva legítima, proporcional e adequada à finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer.

6. A alegação de manutenção da reserva de margem não descaracteriza o descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, nem justifica a modulação da penalidade, cujo valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É irrecorrível o despacho judicial que apenas determina o cumprimento de decisão anterior, por se tratar de mero impulso oficial sem conteúdo decisório.

2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de tutela provisória é legítima, desde que proporcional e adequada ao fim coercitivo a que se destina."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, § 3º; 536, § 1º; 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgReg
Cível nº 1006338-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.06.2024; STJ,
AgRg
no Ag 1.269.353/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 17.08.2010; TJMT, AI nº 1009776-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por BANCO BMG SA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141722186 – autos de origem PJE Nº 1000067-24.2022.8.11.0024) pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que determinou o cumprimento da decisão liminar fixando multa por descumprimento no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos:

“
[...] No
mais, ante a informação de descumprimento da liminar, intime-se a parte requerida para que suspenda as cobranças das prestações atinentes ao cartão de crédito objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite correspondente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual será revertida em proveito da requerente.
[...]”

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta
os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que a decisão agravada foi proferida de forma prematura, sem respaldo jurídico suficiente, e em evidente prejuízo aos seus direitos. Alega que a parte autora da ação, ora Agravado, celebrou livremente contrato de cartão de crédito consignado com o Banco, tendo inclusive realizado saques mediante tal instrumento desde 15/07/2019, o que comprova a validade e regularidade da contratação.

Ressalta que os descontos questionados foram suspensos administrativamente desde 04/10/2021, restando apenas a reserva de margem consignável, medida cautelar compatível com a possibilidade de reversão futura em caso de procedência da demanda.

Assevera que a imposição de multa diária não guarda pertinência com a obrigação supostamente descumprida, sendo mais adequado, caso mantida, que seja convertida em multa por ato de descumprimento ou por mês, com valor reduzido e prazo razoável para cumprimento. Defende que a penalidade aplicada configura, além de grave risco de prejuízo material à instituição financeira, uma violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade da reserva de margem consignável e autorizando-se os descontos pactuados contratualmente. Subsidiariamente, requer que a multa diária fixada seja substituída por penalidade por ato ou mês, com valor razoável e prazo suficiente para cumprimento, ou ainda, que a multa imposta seja ao menos reduzida, para que não se converta em fonte de enriquecimento indevido da parte adversa.

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
, nos termos da decisão registrada no
ID 293044363
, proferida por este Relator.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
ID 296336385
, rebatendo os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O ilustre representante do Parquet ofereceu parecer, opinando pela inexistência de interesses indisponíveis que justifiquem a atuação obrigatória do Ministério Público no feito, conforme parecer exarado no
ID 298310392.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme se extrai da certidão acostada
ao ID 292673866.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
JOSE MARIA DE JESUS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo
d
e Instrumento Com Pedido
d
e Tutela Antecipada interposto por Banco
Bmg
Sa, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141722186 – autos de origem PJE Nº 1000067-24.2022.8.11.0024) pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que determinou o cumprimento da decisão liminar fixando multa por descumprimento no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob os seguintes fundamentos:

“[...]No mais, ante a informação de descumprimento da liminar, intime-se a parte requerida para que suspenda as cobranças das prestações atinentes ao cartão de crédito objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite correspondente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual será revertida em proveito da requerente. [...]”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Pois bem
.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, o recurso
não
comporta provimento.

No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento impugnado se limitou
a dar cumprimento à decisão liminar anteriormente proferida nos autos, sem inovar ou modificar o conteúdo já anteriormente estabelecido.

A parte agravante, contudo, pretende reabrir discussão acerca dos termos da decisão liminar proferida em 25/01/2022, a qual determinou a suspensão das cobranças relativas às parcelas do cartão de crédito até ulterior deliberação, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Trata-se, entretanto, de matéria já decidida, estando acobertada pelo manto da preclusão, razão pela qual não se admite nova apreciação nesta fase recursal.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que despachos de mero impulso oficial, que não possuem conteúdo decisório, não se sujeitam a recurso, nos termos do artigo 1.001, combinado com o artigo 203, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

A esse respeito, cumpre destacar:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 932, III, do CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do
art
. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. II -

O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10063385320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024) – grifo nosso

Assim, a pretensão recursal voltada à modificação dos termos da decisão liminar proferida em primeiro grau não merece conhecimento, ante a superveniente ausência de interesse recursal.

Por conseguinte, a análise do presente recurso deve se restringir ao exame
do pedido subsidiário de redução ou exclusão da multa cominatória imposta em decorrência do descumprimento da ordem judicial.

Quanto à penalidade fixada na decisão agravada, trata-se de medida que encontra respaldo no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a imposição de multa diária como meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer.

A sanção imposta, além de legítima, mostra-se adequada e proporcional à finalidade a que se propõe: compelir o destinatário da ordem judicial a cumpri-la, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se, portanto, de medida de cunho eminentemente inibitório, voltada a evitar o inadimplemento da obrigação imposta, especialmente diante da urgência da providência requerida pelo autor da demanda. Assim, a multa fixada na decisão agravada revela-se plenamente cabível e legal.

A propósito
,
colaciona-se julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como da jurisprudência caseira, in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ.
AgRg
no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 –
Dje
: 01.09.2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– DECISÃO FUNDAMENTADA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO, MODULAÇÃO TEMPORAL E LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que defere tutela provisória de urgência, quando devidamente motivada e alicerçada em elementos que revelem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, atende aos requisitos do art. 300 do CPC e não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

(...)
A imposição de multa diária (astreinte) encontra respaldo legal,
funcionando como instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

É admissível a modulação da multa cominatória para ajustar seus efeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação, limite temporal de incidência e teto para o valor acumulado, sem prejuízo de futura majoração, a critério do juízo de origem, em caso de descumprimento reiterado.

(N.U 1009776-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Registre-se, ainda, que o valor estipulado a título de multa não revela qualquer excesso, tampouco afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente porque sua fixação no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequada e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Ressalte-se, por oportuno, que a multa em questão não possui natureza punitiva, mas sim caráter eminentemente inibitório, voltado a compelir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025